Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0740391-86.2020.8.07.0000 Agravantes: VALQUIRA VENANCIO DA SILVA, GENILDA VENANCIO DA SILVA, SONILDA VENANCIO DA SILVA, GENI VENANCIO DA SILVA, MIRIAN VENANCIO DA SILVA, MARINETE DA SILVA MOREIRA Agravado: LUCIANA MARQUES MOREIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALQUIRA VENANCIO DA SILVA, GENILDA VENANCIO DA SILVA, SONILDA VENANCIO DA SILVA, GENI VENANCIO DA SILVA, MIRIAN VENANCIO DA SILVA, MARINETE DA SILVA MOREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário (processo n° 0710256-82.2020.8.07.0003), em que contende contra LUCIANA MARQUES MOREIRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 70430136): “1. A emenda à inicial de ID no 67696211 atendeu apenas parcialmente as determinações constantes do ID no 67015450, pois não viabilizou a citação do cônjuge supérstite, nem comprovou o recolhimento das custas processuais iniciais. 2. O pedido de retificação do valor da causa só será analisado após as requerentes anexarem ao processo o IPTU de 2020 do imóvel a ser inventariado, sendo que o valor ali apontado é que será considerado para fixação do valor da causa. 3. Nos termos do art. 82 do CPC, incumbe às autoras antecipar o pagamento das despesas (custas) referentes aos atos que requererem no processo. Dessa forma, se desejam mesmo o inventário, devem recolher as custas processuais. Posteriormente, o ressarcimento poderá até ser determinado, se for o caso, na sentença (com a condenação daqueles que deveriam ter promovido o inventário no reembolso das custas - art. 82, § 2o, do CPC). Observem o art. 290 do CPC. 4. As requerentes juntaram a certidão de matrícula do imóvel da QNP 16 (vide ID no 67696212), mas não constam da matrícula os necessários registros dos formais de partilha relativos às ações de reconhecimento de união estável pós-morte (vide IDs de no 65413051, 65413056, p.1-9, 65413057 e 65413058) e de arrolamento (vide IDs de no 65413057, p. 1-7, 65413058, p. 1-2, 65413058, p. 3, 65413058 e 65413056, p. 10). Assim, as requerentes devem promover o registro desses dois formais de partilha na matrícula do imóvel, comprovando a providência neste processo, por meio da juntada na nova certidão de matrícula, com todos os registros. Prazo para atendimento deste item: 30 dias. 5. Instruam o processo, juntando: a) Certidão de casamentos das requerentes MARINETE, SONILDA, GENILDA e GENI; b) Procuração ad judicia dos cônjuges das herdeiras casadas; c) IPTU de 2020 do imóvel; d) Documentos que comprovem a propriedade dos direitos sobre a linha telefônica, atribuindo lhe um valor; e) O CPF e RG da inventariada. Emende-se a inicial no derradeiro prazo de 15 dias, recolhendo as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento. Apenas para a providência determinada no item 4 está sendo concedido prazo maior, de 30 dias, pois o prazo de emenda seria insuficiente. 6. Se a inicial for recebida, este Juízo poderá tentar, via sistema INFOSEG, conseguir os nomes completos e endereços dos herdeiros da inventariada, a fim de viabilizar as citações. Cadastre a Secretaria esses herdeiros no polo passivo, por enquanto usando os pré-nomes indicados no ID no 65410742, p. 3-4. A requerida Luciana também poderá ser citada e intimada para qualificar todos os demais herdeiros, viabilizando a citação deles. Intimem-se”. Narra a peça recursal que, em razão da ausência de qualquer tipo de contato ou parentesco das Recorrentes com o viúvo da falecida, lhes é impossível informar onde ele se encontra e viabilizar a sua citação. Afirmam que, considerando que a senhora Luciana Marques Rocha, é, até onde se sabe, filha do referido viúvo e, na qualidade de filha deve ter todos os meios de trazer o seu pai para compor a demanda, é que pedem a reforma da decisão para que se determine à senhora Luciana, ora herdeira, fomentar meios que viabilizem a citação de seu pai (cônjuge supértice). Em seguida, afirma que as depesas oriundas do inventário, tais como custas, são de responsabilidade e devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros. Ademais, informam que os respectivos formais não foram registrados pela ausência de condições financeiras para o ato. Alegam que não é indispensável o registro dos referidos formais de partilha no imóvel para dar prosseguimento ao presente inventário. Quanto ao requerimento de juntada da certidão de casamento da recorrente Sonilda, afirmam que não se sabe porque isto foi determinado, haja vista que foi juntada aos autos a referida a certidão, inclusive com a certidão de óbito de seu marido, o Sr. Hélio. No tocante à determinação de juntada aos autos da procuração ad judicia dos cônjuges das Requerentes, alegam que os bens recebidos a título gratuito, tais como herança e doações, são do cônjuge que o recebeu individualmente e não se comunicam. Assim, entendem que deve ser afastada a necessidade de representação processual dos cônjuges das Recorrentes nos autos, uma vez que são estranhos e alheios à demanda. Por fim, quanto à determina de que seja juntado documento que comprove a propriedade do direitos sobre a linha telefônica, atribuindo lhe um valor, alegam que não há que se pedir um documento que comprove a referida propriedade, porque este documento já existe e está nos autos: o formal de partilha. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem seja determinado ao espólio da falecida Maria das Dores, o pagamento das custas iniciais; que seja determinado à herdeira e filha do cônjuge supértice, Luciana Marques Rocha, que viabilize a citação de seu genitor para compor a demanda; que seja reconhecido e identificado que já fora juntado aos autos a certidão de casamento da Agravante Sonilda e a certidão de óbito de seu falecido marido; que seja reconhecida e determinada a desnecessidade e dispensabilidade do registro das formais de partilha (ações de reconhecimento de união estável pós-morte e arrolamento) na matrícula do imóvel, a fim de que se dê prosseguimento o presente inventário; que seja reconhecida e determinada a desnecessidade e dispensabilidade de juntada aos autos de procuração ad judicia e representação processual dos cônjuges das Agravantes; e, que seja reconhecida e determinada a desnecessidade e dispensabilidade de juntada de documento que comprove os direitos das Agravantes sobre a linha telefônica com atribuição de valor, uma vez que tal documento é a formal de partilha e já se encontra nos autos. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão das agravantes, tão somente determinou a emenda da inicial para que apresentassem documentos e antecipem o pagamento das custas. Deste modo, o provimento judicial a que se recorre é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que prevê que “dos despachos não cabe recurso.” Ou seja, o despacho agravado não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Demonstrando o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil.” (07177593720188070000, Relator: Esdras Neves 6a Turma Cível, DJE: 18/12/2018.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (07082923420188070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.) Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 1.001 e 1.015 do CPC. Assim, nos termos dos art. 932, III, art. 1.001 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator